Tribunal: TJES
Processo: 5002289-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública; Tipicidade
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002289-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS MARTINS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002289-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS MARTINS
IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO SANTOS MARTINS,
em face do v. Acórdão (ID 2916995), que por unanimidade de votos, denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 2958600) o embargante alega existência de omissão na análise da tese defensiva, razão pela qual requer seja sanada a omissão apontada e reformada da decisão proferida.

Pede, assim, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a omissão acerca da tese defensiva referente a atipicidade da conduta do agente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002289-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS MARTINS
IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

THIAGO SANTOS MARTINS,

em face do v. Acórdão (ID 2916995), que por unanimidade de votos, denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 2958600) o embargante alega existência de omissão na análise da tese defensiva, razão pela qual requer seja sanada a omissão apontada e reformada da decisão proferida.

Pede, assim, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a omissão acerca da tese defensiva referente a atipicidade da conduta do agente.

Pois bem. Analisando detidamente os embargos de declaração opostos, não vislumbro qualquer tipo de omissão ou contradição no v. Acórdão prolatado em sede de Habeas Corpus, cuja ementa assim restou redigida:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal.
2. Ademais, o Juiz não está adstrito à capitulação feita na denúncia, podendo adequar o tipo penal após a instrução processual concluída, o que exige análise de prova e, portanto, dilação probatória adequada. Lado outro, ressalto que na via estreita do habeas corpus, não se admite a análise aprofundada de fatos e provas, de tal modo que a alegada coação ilegal deve estar demonstrada de plano, por prova pré-constituída, o que não ocorreu na espécie. Portanto, em tese, entendo que tais argumentos atestam a legalidade dos procedimentos que deram origem à ação penal originária instaurada, de modo a afastar a pretensão de seu trancamento pela via do habeas corpus. [...].
3.
ORDEM DENEGADA.

Em que pese o esforço defensivo, os presentes Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos, pois não há nenhuma omissão a ser sanada.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum,
sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há porque se acolher eventuais Embargos de Declaração. E é exatamente esta a situação dos presentes autos.

Exaurindo a questão, analisando pontualmente a irresignação do embargante com o Acórdão atacado, verifico que não houve qualquer omissão no voto de relatoria.

A questão do embargante concordar ou não com os argumentos que fundamentaram o voto, foge à discussão que os embargos comportam.

Como é cediço, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado possui liberdade para valorar as provas dos autos, desde que apresente fundamentação idônea para a sua tomada de decisão.

Senão vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“As conclusões exaradas pelos peritos no laudo pericial não vinculam, em regra, a decisão da autoridade judiciária, pois vigora no processo penal pátrio o princípio da persuasão racional, pelo qual os juízes podem tomar suas decisões mediante a livre apreciação da prova, desde que apresentem fundamentação idônea para a prestação jurisdicional. 2. As instâncias de origem consignaram que, não obstante a apontada contradição, um dos laudos - o que apontaria o paciente como autor do fato descrito na incoativa -, estaria em consonância com as demais provas coligidas aos autos, razão pela qual o equívoco constante do outro não seria suficiente para macular o conjunto probatório. [...] O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes. 2. Diversamente do que consignado na inicial do mandamus, não se poderia impor ao Tribunal de origem o pronunciamento sobre cada uma das teses suscitadas nas razões defensivas, se revelando suficiente o declínio de fundamentos para refutá-las como um todo, tal como, de fato, foi feito. [...]” (STJ - HC: 216860 PE 2011/0201700-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013)

Dessa forma, relativamente à omissão da tese apresentada, percebe-se claramente a existência de fundamento jurídico pontual sobre o tema, com a devida análise da questão, o que afasta a possibilidade de sua rediscussão e deferimento do pleito recursal. Senão vejamos trecho do voto proferido:

Cabe ressaltar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. A propósito, este é o entendimento adotado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Sodalício acerca da matéria (...). No caso vertente, entretanto, não é possível vislumbrar qualquer das hipóteses elencadas acima, notadamente pelo teor da decisão e das informações já transcritas, restando assim inviável o acolhimento da pretensão veiculada, somente permitida, repito, nos casos em que a ausência de justa causa é patente, o que não ocorre no caso em comento. Ademais, o Juiz não está adstrito à capitulação feita na denúncia, podendo adequar o tipo penal após a instrução processual concluída, o que exige análise de prova e, portanto, dilação probatória adequada. Lado outro, ressalto que na via estreita do habeas corpus, não se admite a análise aprofundada de fatos e provas, de tal modo que a alegada coação ilegal deve estar demonstrada de plano, por prova pré-constituída, o que não ocorreu na espécie.

Assim, totalmente descabidos os presentes Embargos de Declaração, na medida em que a omissão apontada inexiste. Em casos semelhantes, essa egrégia Corte têm sido uníssona em rejeitar os Embargos de Declaração, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais. 3. Inexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. 4. Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas n°s 211 do STJ e 282 e 356 do STF. 5. Embargos conhecidos e improvidos.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 016190006060, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.1. Na apelação, o MP pretendia claramente a anulação da decisão proferida pelo Tribunal Popular do Júri por entender que a mesma teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. Afora a reiterada citação do motivo que ensejou o recurso nas razões recurais, no voto condutor e no acórdão impugnado, há menção expressa do dispositivo invocado como fundamento do recurso para fins do enunciado sumular n. 713 do STF, qual seja, o art. 593, inciso III, "d" do CPP.2. O mero registro pelo subscritor do apelo acerca da hipótese em que se apoia o inconformismo, implica a rejeição da arguição suscitada pela defesa nas contrarrazões, daí por que ausente o vício de omissão.3. Ficam prequestionadas as matérias debatidas no recurso, para fins de acesso aos Tribunais Superiores. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 013190002637, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022).

Logo, constatada a inexistência de qualquer omissão ou contradição a ser sanada no julgado proferido pela e. Segunda Câmara Criminal em sede de Apelação Criminal,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos,

mantendo inalterado o acordão ora atacado.

Ficam prequestionadas as matérias debatidas no recurso, para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

É o
voto
.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.

2. Ficam prequestionadas as matérias debatidas no recurso, para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

3.
Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5002289-50.2022.8.08.0000 em que é embargante THIAGO SANTOS MARTINS e embargado a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.